Tribunal: STF
Processo: ARE 1255149
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 5, p. 48):
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADOS E PENSIONISTAS. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS PELOS MESMOS ÍNDICES DO RGPS - PERÍODO ANTERIOR À MP 431/2008.
    1. O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, apreciando o MS nº 25871, firmou entendimento no sentido de reconhecer o direito de servidor aposentado à adoção do índice aplicado aos benefícios do RGPS para o reajuste de seus proventos.
    2. Conforme dispõe o parágrafo 8º do art. 40 da Constituição Federal, as aposentadorias e pensões dos servidores públicos e seus dependentes devem ser permanentemente reajustados, de forma a preserva-lhes o seu valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. Precedente STF.
    3. Os proventos e pensões dos servidores públicos federais, concedidos com base no art. 40 da CF e no artigo 2º da EC 41/03, deverão ser automaticamente atualizados pelos mesmos índices de correção dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), sob pena de violação ao § 8º do art. 40 da CF, ao art. 15 da Lei nº 10.887/04, na esteira do que decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento do MS nº 25.871-3.”
    Os embargos de declaração, após provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, foram reanalisados e, desta feita, providos, para sanar contradição no que tange à prescrição. Confira-se a ementa do julgado (eDOC 7, p. 16):
    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETORNO DO STJ. REJULGAMENTO. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. DISCIPLINA DO ARTIGO 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
    1. Novo julgamento dos embargos declaratórios opostos pela UFCSPA, por determinação do Superior Tribunal de Justiça.
    2. São cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão ou corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
    3. Sanada a contradição relativa à prescrição, esclarecendo-se que, no caso em apreço, incide a Súmula n.° 85 do STJ. Dessa maneira, tendo em vista que o marco inicial dos cálculos de liquidação é a data em que editada a Orientação Normativa n.° 03/2004 pelo Ministério da Previdência Social (13/08/2004) e que a ação foi instaurada em 03/02/2010, restam prescritas as parcelas anteriores a 03/02/2005.
    4. Atribuição de efeitos infringentes ao julgado para negar provimento à remessa oficial.
    5. O prequestionamento de dispositivos legais e/ou constitucionais que não foram examinados expressamente no acórdão, encontra disciplina no artigo 1.025 do CPC, que estabelece que nele consideram-se incluídos os elementos suscitados pelo embargante, independentemente do acolhimento ou não dos embargos de declaração.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º e 40, § 8º, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se que “O que pretende a recorrida é a majoração dos proventos de aposentadoria e pensão de seus substituídos em período no qual inexistente lei própria que ampare a incidência dos mesmos critérios destinados aos benefícios do regime geral de previdência” (eDOC 8, p. 1). Nesse sentido, assevera que “somente a contar de janeiro/2008 é que passou a existir, no âmbito da Administração Pública, previsão legal para o reajuste na forma postulada, ressentindo-se, pois, de legalidade, a pretensão referente a períodos anteriores ao estabelecido pela Lei” (eDOC 8, p. 2)
    Ao fim, alega-se “a impossibilidade jurídica do pedido, posto que o deferimento do pleito deduzido na inicial extrapola os limites da competência do Judiciário.” (eDOC 8, p. 14/15)
    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região inadmitiu o extraordinário, porquanto o acórdão recorrido estaria em consonância com a jurisprudência do STF, bem como pela ofensa reflexa à Constituição da República. (eDOC 8, p. 29/30 e eDOC 9, p. 1)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assentou que (eDOC 5, p. 44-46):
    “Quanto à matéria de fundo, a Corte maior conferiu interpretação à matéria, sobrelevando o respeito à garantia de preservação do valor real dos amparos (artigo 40, § 8º, da CF/88), e determinando seja procedido o reajustamento dos amparos, em hipótese símile, utilizando-se como parâmetro, no interregno em que ausente ato normativo próprio versando acerca do tópico, os índices afetos ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS)
    (...)
    O §8º do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 41/2003, assegura aos servidores públicos inativos e a seus pensionistas o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.
    Contudo, o art. 15 da Lei n. 10.887, na sua redação original, nada dispunha acerca do indexador para os reajustes, apenas dispondo que 'os proventos de aposentadoria e as pensões de que tratam os arts. 1º e 2º desta Lei serão reajustados na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social'.
    Tal situação apenas se modificou com a edição da MP nº 431/2008, convertida na Lei nº 11.784/08, que determinou a adoção, para tal fim, dos mesmos índices utilizados para os reajustes dos benefícios do regime geral de previdência social, nos seguintes termos:
    (...)
    Em relação ao período anterior a janeiro de 2008, portanto, inexistia a previsão, em lei, de índice para o reajustamento das aposentadorias e pensões dos servidores públicos.
    Ocorre que, em 13 de agosto de 2004, o Ministério da Previdência Social, editou a Orientação Normativa MPS/SPS nº 3, tratando dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos, a qual, em seu art. 65, determinou:
    (...)
    Portanto, desde a regulamentação promovida pela Orientação Normativa MPS/SPS n. 3, de 13 de agosto de 2004, os benefícios de aposentadoria e pensão no serviço público sem paridade com os vencimentos dos servidores em atividade, na ausência de definição do índice de reajustamento pelo respectivo ente, devem ser corrigidos na mesma data e pelos mesmos índices utilizados para fins dos reajustes dos benefícios do regime geral de previdência social.”
    Sendo assim, extrai-se do voto acima transcrito que o acordão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual os servidores públicos inativos tem direito ao reajuste anual dos seus proventos, de acordo com o índice do Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 40, § 8º, da Constituição, do art. 15 da Lei nº 10.887/2004 e do artigo 65, caput e parágrafo único, da Orientação Normativa nº 3/2004 do Ministério da Previdência. Nesse sentido:
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI Nº 11.784/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AO RGPS. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESPROVIMENTO. 1. O Plenário desta Corte assentou que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei nº 11.748/2008 (MS 25.871, Rel. Min. Cezar Peluso). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 716.269-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.10.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI 11.748/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A controvérsia em exame foi dirimida preponderantemente com apoio nas normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Lei Maior seria meramente indireta, o que inviabiliza o apelo extremo. II – O Plenário desta Corte, no julgamento do MS 25.871/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, firmou entendimento no sentido de que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei 11.748/2008. Precedentes. III – Agravo regimental improvido” (RE 712.780-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.8.13).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, b, do CPC, e 21, §1º, do RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente